Tribunal: STF
Processo: HC 195294
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado em favor de Kamilla Damaceno de Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que proveu o agravo regimental para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento no AREsp nº 1.704.610/SP, relatoria do Ministro Nefi Cordeiro (doc. 2, e-STJ fl. 286).
    Alega a defesa, em suma, a necessidade de reformar o acórdão condenatório do TRF3 por ter desrespeitado flagrantemente o dispositivo do artigo 155 do CPP, utilizando-se exclusivamente de elementos informativos para sustentar uma condenação.
    Esclarece, ainda, que 
    “a falsidade documental imputada à paciente teria se materializado na suposta apresentação de histórico escolar não verdadeiro. Não tendo havido perícia no documento, tal falsidade teria sido revelada tão somente por declaração da instituição de ensino negando existência de registros de conclusão de curso pela paciente naquele estabelecimento.
    Ocorre que tal declaração fora apresentada somente na fase inquisitorial, não sendo repetida em juízo, em que pese a possibilidade de produção judicial de valor probante”.
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a reforma do acórdão condenatório. 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
    1. A declaração da Instituição de Ensino atestando que o histórico escolar da recorrente é falso, e que não há nenhum registro de que ela concluiu algum curso na escola, trata-se de prova documental não repetível.
    2. Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal.
    3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento”.
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Nefi Cordeiro em seu voto, a condenação teve por base todo o conjunto probatório, e não apenas a prova colhida na fase inquisitorial, além de ter havido contraditório diferido:
    “Como se vê, o Tribunal de origem apresentou fundamento válido para a condenação, que tem por base o conjunto probatório, pois "todos os elementos convergem no sentido da imputação contida na denúncia, não se mostrando minimamente crível que outra pessoa, senão a própria ré, tenha formulado o requerimento perante o CRECI/SP, no bojo do qual foram prestadas diversas declarações contendo suas informações pessoais, todas com assinaturas da acusada, mediante pagamento de taxas em valor superior a duzentos reais e com apresentação de documento público falso (histórico escolar), tudo para que a acusada, regularmente matriculada no curso de “Técnico em Transações Imobiliárias”, obtivesse o registro como estagiária perante o Conselho Regional em questão ".
    Concluir de forma diversa exigiria dilação probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 desta Corte Superior. Cabe ressaltar ainda que a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, porque, como conta no acórdão impugnado, "A propósito da alegação defensiva de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal destaco que a prova de natureza documental, ainda que colhida na fase policial, pode servir de embasamento à condenação e sua “repetição” em juízo é desnecessária, pois o contraditório, realizado em momento posterior (contraditório diferido) é perfeitamente admissível". 
    Vislumbra-se dos autos que a prova produzida em fase de inquérito policial é documental, e, portanto, pôde ser impugnada pela defesa no fase judicial, o que não ocorreu. 
    Não há ofensa ao art. 155 do CPP, porque esse dispositivo determina que "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".
    A declaração da Instituição de Ensino atestando que o histórico escolar da recorrente é falso, e que não há nenhum registro de que ela concluiu algum curso na escola, trata-se de prova documental não repetível.
    Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal (AgRg no AREsp 536.881/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/11/2016).
    (…)
    Portanto, não há que falar em violação do disposto no art. 155 do CPP, pois as provas obtidas durante a investigação criminal foram submetidas ao contraditório diferido, momento em que os aludidos elementos foram trazidos a juízo, sendo observadas todas as garantias do devido processo legal e da ampla defesa. Ademais, apesar de produzidos na fase extrajudicial, poderiam ser questionados em juízo por qualquer das partes, o que não foi feito, não havendo, assim, ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa”.
    Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada não sentido de que o documento no âmbito do inquérito corroborado por outras provas, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14).
    Perfilhando esse entendimento:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 107.437. Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/8/11)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 133.773, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 160.842-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/18) 
    Vale destacar, ainda, que infirmar o entendimento do TRF3 a respeito da existência de outras provas ou não demandaria o reexame do suporte fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.
    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 
    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente